Tribunal: TJSP
Processo: 1005104-06.2023.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-07
Data de publicação: 2024-04-07

Ementa:
Apelação. Busca e apreensão. Alienação Fiduciária de bem móvel. Sentença de procedência. Insurgência da ré. Suposta ausência de sua intimação pessoal para purgação da mora. Hipótese dos autos em que a apelante fora pessoalmente citada pelo oficial de justiça. Preliminar rejeitada.

Suposta nulidade do feito pela ausência de audiência de conciliação. Disponibilização de meios voltados à

Ementa:
Apelação. Busca e apreensão. Alienação Fiduciária de bem móvel. Sentença de procedência. Insurgência da ré. Suposta ausência de sua intimação pessoal para purgação da mora. Hipótese dos autos em que a apelante fora pessoalmente citada pelo oficial de justiça. Preliminar rejeitada.

Suposta nulidade do feito pela ausência de audiência de conciliação. Disponibilização de meios voltados à composição entre as partes que não é pressuposto de prosseguimento válido e regular do processo. Preliminar rejeitada.

Pretendido pagamento parcial do saldo devedor desconsiderando o vencimento antecipado das prestações vincendas. Insuficiência para purgação da mora. Inteligência do disposto no art.3o, §§ 1o e 2o do Decreto-Lei 911/69, bem como na tese (Tema 1132) fixada no julgamento do REsp 1418593/MS. Necessidade do depósito do valor integral do contrato.

Teórica abusividade dos juros remuneratórios superiores à taxa de 12% ao ano. Instituições financeiras que não estão sujeitas aos limites do Decreto 22.626/1933, consoante sedimentado pela Súmula 596 do C. Supremo Tribunal Federal. Sentença mantida. Recurso desprovido.